Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO SUSPENSO PELO ARTIGO 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DEVIDO A NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O RÉU FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Paciente que não foi encontrado nos endereços constantes nos autos, citado por edital, com a suspensão do processo e decreto de prisão preventiva.
2. Não se pode confundir réu foragido, isto é, àquele que sabia da instauração da ação penal contra si, prestou compromisso de comparecimento ou que estava em liberdade provisória e fugiu; e ninguém sabe o seu paradeiro ou não informa; com réu não localizado porque ninguém atendeu ao chamado do oficial de justiça no endereço informado em duas ocasiões.
3. Ordem concedida. Expedir alvará de soltura mediante compromisso de o paciente manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sob pena de ser julgado à revelia.